Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DEPOSITADOS PELO EXECUTADO. DISCUSSÃO DE VALORES REMANESCENTES. INTIMAÇÃO REITERADA PARA APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. NÃO ATENDIMENTO DOS COMANDOS JUDICIAIS. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação em cumprimento de sentença de honorários advocatícios no valor estimado de R$ 58.738,06. 1.1. Sentença de extinção da execução em razão da satisfação da obrigação, com fundamento no art. 924, II, do CPC. 1.2. Apelo do exequente contestando o valor da dívida depositada pelo executado, sob argumento de supostos créditos remanescentes a serem pagos.
2. A ação originária se trata de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais devidos, em ação de divórcio litigioso e partilha de bens, em que o executado foi parte. 2.1. O acórdão fixou a verba da seguinte forma: “cada parte arcará com metade das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico que cada um obteve na demanda, já considerado o trabalho realizado nesta instância recursal”. 2.2. Na inicial do cumprimento de sentença, o exequente pretende o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido, no valor estimado de R$ 58.738,06. 2.3. O executado compareceu espontaneamente, apresentou impugnação informando excesso de execução, colacionou elementos aptos a justificar os cálculos e concluiu pelo valor devido, no importe de R$ 36.806,68, os quais foram depositados em Juízo.
3. O exequente, apesar de contestar o valor devido, pediu a transferência da quantia voluntariamente depositada pelo executado. 3.1. Por meio de expedientes, foram concedidas ao exequente várias oportunidades de esclarecer suas insurgências, com a apresentação de planilha de cálculos detalhada. No entanto, não se desincumbiu do ônus que lhe competia. 3.2. O executado, por sua vez, compareceu aos autos, voluntariamente, antes de ser intimado, apresentou suas justificativas, acompanhadas de provas documentais, atualizações de cálculo, bem como arcou com o pagamento da obrigação, antecipadamente.
4. Nesse contexto, o apelante busca, em verdade, discutir nesse recurso, todas as questões incidentes no processo, aos quais lhe foi oportunizada ampla defesa e contraditório, e mesmo assim, se esvaiu em todas as oportunidades lhe concedida. 4.1. Por essa razão, a sentença que prestigiou a desincumbência do executado, deve ser mantida. 4.2. Precedente: “(...) 1. De acordo com a doutrina, o processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Dessa forma, a preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. 2. Uma vez já decididas as matérias, não pode haver nova análise, porquanto encontram-se preclusas. (...)” (20160020269537AGI, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, DJE: 04/10/2016).
5. Apelo improvido.